Tribunal: STF
Processo: RHC 255404
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Peculato. Nulidades. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rosilda Alves de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 969.435/GO (evento 41).



    A Recorrente foi condenada à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, decretada a perda do cargo público, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, §2º, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação, porquanto amparada em elementos indiciários, testemunhos indiretos e depoimentos de testemunha não compromissada. Argumenta a ausência de provas de autoria do crime. Alega a desclassificação da conduta para o delito de prevaricação. Aponta omissão da Corte de origem para apreciar as teses defensivas. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com a imediata absolvição da Recorrente (evento 47)



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 41).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso especial, visando à desconstituição de acórdão proferido pela Corte local, sem interposição do competente recurso especial. 



    2. A agravante foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por infração ao art. 312, § 1º, do Código Penal. O recurso de apelação foi parcialmente provido. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus substitutivo de recurso especial para desconstituir acórdão transitado em julgado, sem flagrante ilegalidade. 



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório na via do habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não é substitutivo de recurso especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    6. A desconstituição da condenação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus, que se caracteriza pela celeridade e sumariedade na cognição. 



    7. Não se verificou flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus.".”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...).



    No caso, a condenação da agravante transitou em julgado em 25/10/2024, de maneira que não se pôde conhecer do writ que pretendeu a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial.” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, a Corte Superior ressaltou que “Ademais, não se verificou flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício. Isso, porque a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.”.



    Nesse contexto, anoto que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente